Tribunal: STF
Processo: ARE 1367470
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE AUSÊNCIA NULIDADE PÚBLICO DE DIALETICIDADE — REJEITADA — PRELIMINAR DE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO — AFASTADA — MÉRITO — ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - MUNICÍPIO DE LINHARES — VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO IMPROVIDO 



    I - O apelante combateu de forma objetiva e minuciosa os fundamentos da decisão atacada, não obstante tenha se utilizado, em certos trechos, de forma reiterada aos argumentos da inicial, o que não impede a apreciação do recurso interposto. Preliminar rejeitada. 



    II - O STJ já assentou que a ausência da intervenção do Ministério Público inexiste não a enseja a decretação de nulidade do julgado quando demonstração do efetivo prejuízo para as partes. Preliminar afastada. 



    III - É vedada a isenção total do ISSQN, daí porque as alterações legislativas do Município de Linhares impugnadas pelo apelante sequer eram necessárias pois o suposto direito líquido e certo está em rota de colisão com o disposto no art. 88, da ADCT. 



    IV Recurso improvido.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, sustenta-se que “ao não prover o Recurso de Apelação interposto pela ora Recorrente, (i) contrariou o disposto no artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, do qual decorre o princípio da segurança jurídica, especificamente no que diz respeitos à isenção do ISSQN concedida à ora Recorrente por tempo determinado e sob condição onerosa, deixando de aplicar o enunciado da Súmula n° 544 do STF, segundo a qual "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas".” (eDOC 22, p. 5)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da ausência de prequestionamento e da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 33). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O acórdão a quo solucionou a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 10, p. 5-8):



    “O apelante pretende a reforma da sentença que denegou a segurança outrora pleiteada sob o argumento de que possui direito líquido e certo à manutenção da isenção tributária que lhe foi concedida pelo Decreto Municipal de no 954, de 07 de julho de 2014, sem alterações, posto que cumpriu todas as 'condições e os requisitos exigidos que se encontram especificados pela Lei Municipal de Linhares no 2.866/2009 para a concessão desta. 



    Pois bem, de plano, assevero que o recurso deve ser improvido. 



    Isto porque, o Supremo Tribunal Federal asseverou que "é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante". Senão: 



    (…)



    Vale dizer, colhe-se do posicionamento jurisprudencial e doutrinário que é vedada a isenção total do ISSQN, daí porque as alterações legislativas impugnadas pelo apelante sequer eram necessárias pois o suposto direito líquido e certo está em rota de colisão com o disposto no art. 88, da ADCT.” 



    Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STF. 



    Conforme já assentado pelo Tribunal de origem, na oportunidade do julgamento da ADPF 190, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.”



    A ementa do referido julgado restou assim redigida:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF convolar julgamento de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF. Precedente: ADPF 378, de minha relatoria, com acórdão redigido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.03.2016. 2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão. 3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes. 4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária. 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, §2º, II; e 191, §6º, II e §7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá.” (ADPF 190, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 27.04.17) 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: ADPF 189 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 03.12.20 e RE-AgR 804.260, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 30.06.17. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente